Tribunal: TJMT
Processo: 0002411-36.2019.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002411-36.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL - CPF: 016.274.001-84 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAINARA ALINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.419.611-00 (VÍTIMA), DENILSON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.201-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO - CPF: 061.038.361-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAYLLA LUIZA SCAPINI - CPF: 050.715.281-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCIEL FERREIRA MELO NETO - CPF: 014.708.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 739.230.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA - CPF: 062.537.471-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002411-36.2019.8.11.0012

APELANTE: WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO INFERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O TRANSCORRER DA AÇÃO PENAL – MARCO INTERRUPTIVO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE ATINENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – VIABILIDADE – PARÂMETRO DE AUMENTO DA PENA DESPROPORCIONAL – REPRIMENDA READEQUADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em prescrição quando entre os marcos interruptivos transcorre prazo inferior ao exigido na lei penal.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002411-36.2019.8.11.0012

APELANTE: WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wanderson Aparecido Silva Kinsel, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante
a extinção de sua punibilidade com relação ao delito de associação criminosa, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Requer ainda o redimensionamento da pena imposta para o delito de homicídio qualificado, ao argumento de que o
juízo a quo
a recrudesceu sem fundamentação idônea.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002411-36.2019.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa
“requer seja decretada a extinção da punibilidade do réu, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concreta e na modalidade retroativa”
.

Para tanto, argumenta que
“a pena corpórea aplicada ao apelante Wanderson Aparecido Silva Kinsel, com relação ao delito de “Associação Criminosa”, previsto no art. 288, caput, do Código Penal, conforme consta da “Sentença”, objeto do ID nº 149.198.939, foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, razão por que a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal”,
lapso temporal que, segundo a defesa, foi superado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia.

O pedido não comporta acolhimento.

A denúncia foi recebida em 12-9-2018, e a sentença de pronúncia proferida em 22-2-2023.

Ocorre que, nesse ínterim, o feito ficou suspenso entre o período de
7-11-2019
– data do trânsito em julgado da decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional – e
9-1-2021
– quando houve notícia do cumprimento da Carta Precatória de citação, na Comarca de Foz do Iguaçu/PR, após a prisão do réu –, ou seja, aproximadamente 1 (um) ano, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias.

Nos termos do art. 366 do CPP,
“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
”.

Assim, ainda que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia tenha transcorrido 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, ao desconsiderar o período de suspensão do processo, verifica-se que o lapso temporal foi inferior a 4 (quatro) anos, o que obsta o reconhecimento da prescrição retroativa.

A jurisprudência é tranquila nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. Ao promover a alteração no artigo 366 do Código de Processo Penal, o legislador ordinário estabeleceu que, se o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos.

3. No caso concreto, tem-se que os fatos ocorreram em 2/11/2011, e o recebimento da denúncia se deu em 29/10/2013. Por se encontrar em local incerto e não sabido, foi citado por edital em 27/4/2016, sendo localizado para citação somente em 16/7/2018. A sentença condenatória foi proferida em 18/8/2021, e o acórdão condenatório publicado em 8/6/2022. Desta feita, não transcorrido entre os marcos interruptivos o prazo prescricional de seis anos, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

4. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 784.954/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

“[...] Entre os dois últimos marcos interruptivos da prescrição - decisão de recebimento da denúncia (03/06/2013) e a sentença condenatória (04/07/2019) -, abatido o período da suspensão da prescrição em razão do art. 366 do CPP (03/07/2014 até 17/4/2017), decorreu período inferior a 04 (quatro) anos, de modo que não se verificou a prescrição da pretensão punitiva.

Agravo regimental não conhecido
(AgRg no AREsp n. 1.839.742/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021).

A defesa pleiteia ainda a reanálise da dosimetria da pena-base com relação ao delito de homicídio qualificado, buscando afastar a negativação das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e à
conduta social
do agente.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho que trata da matéria,
verbis
:

“A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é acentuada na medida em que ressai dos autos que após o depoimento da vítima THAINARA ALIEN na Delegacia Civil de Canarana/MT, revelando detalhes sobre como os entorpecentes eram preparados e introduzidos na Cadeia Pública local, o acusado WANDERSON APARECIDO e outros colaboradores decidiram eliminar a vida dela, planejando meticulosamente o assassinato com atribuições de responsabilidades entre eles, tanto para a realização do ato criminoso quanto para a fuga subsequente.

Assim, denota-se um grau de maior reprovabilidade da conduta em razão da existência de circunstâncias concretas quanto
à premeditação do delito.

Nesse sentido, vejamos o Enunciado Orientativo nº. 49 do TJMT: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Frisa-se que no julgamento do recurso apelativo, ocorrido em 30/01/2024, do processo nº. 0004177-61.2018.8.11.0012 dos corréus, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi reconhecida a premeditação do delito de homicídio como elemento negativo à circunstância da culpabilidade, justificando a exasperação da pena basilar.

O réu não possui maus antecedentes comprovados nos autos, na medida em que em pesquisa realizada junto o relatório de antecedentes criminais verifica-se que a condenação pelo delito de roubo, no bojo do processo n°. 00221789-54.20138.09.0175, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não operou-se o trânsito em julgado, razão pela qual deixou de valorar, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Em relação a conduta social, o fato do réu ser membro de uma organização criminosa e ter concorrido para a prática do delito em favor do interesse da facção, demonstra sua alta periculosidade, merecendo assim maior reprovabilidade da conduta.

Em conformidade ao explanado vejamos a seguinte jurisprudência do STJ, in verbis:

“(...). No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. (...)” (STJ. AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Assim, o fato do réu ser integrante de organização criminosa, Comando Vermelho, a qual é altamente estruturada e destinada a prática de delitos graves, tem-se a necessidade de um maior grau de reprovação da conduta.

Não há elementos para se aferir a personalidade do acusado. Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Assim considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena basilar em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
”
(p. 8-11 – id. 117600484).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às supracitadas circunstâncias judiciais, não comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que os argumentos utilizados para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, a conformam.

No que tange à
culpabilidade
, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la como desfavorável, porquanto a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Nesse sentido, inclusive, foram os argumentos lançados no julgamento da apelação dos corréus João Paulo Correia Ribeiro, Deivison Leite da Silva, Denilson Leite da Silva e Cristina Wanderleys de Souza [n. 0004177-61.2018.811.0012], os quais adoto como razões de decidir:

“Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, e foi exatamente o que aconteceu no caso em tela.

Ressai dos autos que, após a vítima, Thainara Alien Oliveira da Silva, ter prestado depoimento na Delegacia de Polícia de Canarana/MT, delatando a forma de preparo e ingresso de entorpecentes na Cadeia Pública do referido município, os recorridos e outros comparsas decretaram a morte dela e planejaram antecipadamente a ação homicida, com divisões de tarefas entre eles, tanto para a execução do crime como para a fuga posterior.

Nesse sentido, colho trecho das brilhantes razões do Promotor de Justiça:

‘[...] Neste contexto, a cada um coube determinada função, de modo que estavam numa roda da festa os irmãos DENILSON e DEIVISON LEITE DA SILVA, sendo aquele quem executou a vítima e o último quem estava monitorando a ofendida para o êxito da empreitada criminosa, além de WANDERSON APARECIDO SILVA KINSEL, conhecido como “GAUCHINHO” e que era o “MARRETA” da facção, e GRACIELE SOUSA DE JESUS, enquanto que a recorrida CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, de cognome “TININHA”, que era amiga da vítima THAINARA OLIVEIRA DA SILVA, e, segundo a testemunha ROLLEMBERG, esta apelada teria chamado a ofendida para o evento da “Praia do Sol”, restando comprovado que a vitimada não conhecia os demais réus, e, neste contexto, “TININHA” era o elo comum entre THAINARA e os integrantes do grupo criminoso.

Sendo assim, dentro do planejamento criminoso e da distribuição de papeis dentro da ação criminosa previamente arquitetada, coube à apelada CRISTINA (“TININHA”) o papel de ficar próxima a todo momento de THAINARA durante a festividade e conversar com esta para passar informações aos réus DEIVISON, DENILSON, GRACIELE e WANDERSON sobre os seus passos, tanto o é que, conforme informado nos relatos acima, restou informado pela ré RHAYLLA, então namorada do recorrido JOÃO PAULO, que CRISTINA, de forma a comprovar o seu papel no contexto do plano criminoso, ficou bebendo e dançando juntamente com THAINARA perto do som e do palco, e, além disso, esta recorrida “ficava indo e voltando, ora conversando com THAYNARA, ora conversando com DILSINHO e DÊ” e ficou responsável por “armar a casinha”, ou seja, “armar uma emboscada” para THAINARA (interrogatório judicial de RHAYLLA LUIZA SCAPINI – f. 81 do IP), enquanto o atirador (DENILSON, vulgo “DÊ” ou “DZINHO”) e seu irmão DEIVISON, ficavam sondando os movimentos da vítima, de modo que, após DENILSON efetuar os disparos fatais na ofendida, foi incumbido a JOÃO PAULO, também integrante do grupo criminoso, o papel de dar fuga ao atirador, a denotar a premeditação do crime e divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso. [...]’ (id. 180399019)”.

Nesse diapasão, a culpabilidade deve ser considerada desfavorável em razão da comprovada premeditação para a prática do delito.

Colho do firme posicionamento do STJ:

“[...] A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade”

(AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

“[...] O prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade”
(AgRg no HC n. 686.114/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,DJe de 22/11/2021)

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial”
(AgRg no AREsp n. 1.871.024/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021)

“[...] No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente”
(HC n. 615.608/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.

Em relação à
conduta social
, há elementos concretos nos autos que indicam ser o apelante faccionado com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

O Delegado de Polícia e os policiais civis ouvidos na instrução processual foram uníssonos ao afirmar que, durante as investigações, tomaram conhecimento de que Wanderson planejou e executou o crime a mando da facção e que possui função relevante nela [“disciplina” ou “Marreta”].

Colho excertos dos depoimentos prestados em juízo:

“
O motivo dos fatos seria uma delação feita pela vítima em um processo na comarca de Canarana/MT
,
tendo delatado o pessoal do ‘Comando Vermelho’ naquela cidade
. Assim que as pessoas começaram a ser intimadas para responder ao processo descobriram ter sido a vítima a delatora.
Os membros do ‘Comando Vermelho’ se reuniram e decretaram a morte da ofendida
. A vítima recebeu ameaças e informou sua mãe a respeito, tendo ainda se mudado de endereço, de modo que passou um tempo entre Barra do Garças e Nova Xavantina. O homicídio foi praticado em menos de 24 horas da chegada da vítima nesta cidade.
De acordo com o que foi apurado, tudo foi previamente combinado, até porque, como dito antes, a morte da vítima já estava decretada
. Ao tomarem ciência de que a vítima estaria na festa, os denunciados se reuniram para acertar e planejar os detalhes. [...] Quando o veículo Sandero passou em frente ao Posto Uirapuru,
estavam em seu interior Wanderson Kinsel, vulgo “Gaúcho”
, Franciel, Flávio e a esposa de Wanderson. A denunciada Rhaylla conversou com eles na esquina. Em seguida, se encontraram no parque de exposições. [...]
Estavam na festa “Gaúchinho”,
sua esposa Graciele, "Nilsinho”, “Deivison”, João Paulo, Rhaylla, Antônio Franciel e “Tininha”, que foi presa em Barra do Garças alguns dias depois. [...]
É sabido que o responsável pela aplicação de punições dentro da facção criminosa é o "Marreta”. Nesta cidade o "Marreta" era o "Gaúchinho”.
Mas como Denilson tem mais graduação dentro da facção ‘Comando Vermelho’, quando saiu do presídio foi ele quem executou, de modo que seu irmão estava no local para dar o apoio que fosse necessário. [...] A vítima sofreu de 4 a 5 disparos a queima-roupa, sendo 3 na região do peito. A vítima caiu ao chão e foi levada ao hospital, onde morreu. [...]
Enquanto Denilson estava preso, o “Marreta” na região era o "Gaúchinho”, o qual até possui uma tatuagem de marreta no braço, indicando quem dá a punição
. Quando Denilson saiu da cadeia, assumiu o posto de “Gaúchinho”. Por mais que “Gaúchinho" possuísse uma estrutura aqui, “Denilson" tinha mais graduação e estrutura. [...]”
(Delegado de Polícia Raphael Diniz Garcia).

“Que participou de várias etapas da investigação, observando imagens, apreensão de veículos e outros.
O assassinato é decorrente de rivalidade entre facções. Os réus se organizaram para cometer o crime
. A vítima já havia recebido ameaças.
Que teve acesso a essas informações através de áudios da vítima falando que os réus se organizaram para ‘cobrar a dívida dela’ por causa de um depoimento prestado em outra cidade que comprometeu alguns criminosos.
[...] Observando as imagens, movimentação de pessoas e veículos, foram percebendo quem estava no momento do crime. [...] Foi montada uma campana e, passado certo período, viram quando os réus Wanderson, vulgo “Gaúchinho", e sua esposa Graciele entraram no veículo. Wanderson estava alcoolizado. Ambos foram conduzidos à delegacia. [...] Que deu apoio à equipe policial de Novo São Joaquim quando encontraram um caminhão subtraído desta cidade, ocasião em que as pessoas presas declararam estar a mando de Wanderson. A condutora do mencionado caminhão estava na companhia da irmã de Wanderson e foi muito agredida, chegando a ficar hospitalizada, por ter declarado estar com o caminhão em Novo São Joaquim por ordem do réu. [...]
Wanderson possui uma marreta tatuada em seu braço, significando disciplina no meio da criminalidade, ou seja, Wanderson é o responsável por resolver problemas e dar ordens
.
A execução da vítima foi motivada por cobrança, não sabendo ao certo se decorrente de drogas ou por ter a ofendida prestado depoimento na cidade Canarana. A vítima se relacionava com um integrante de uma facção rival à facção supostamente integrada pelo denunciado.
Não sabe se a vítima integrava alguma facção criminosa. Contudo sabe ter o depoimento prestado por aquela causado complicações para integrantes da facção criminosa. [...] Apesar de negar,
Wanderson possui envolvimento com o homicídio,
pois foi um dos mentores e transportou todos os demais
”
(IPC Elias Bueno de Souza).

“Que participou das investigações, estudando imagens do local dos fatos e de outros locais,
e chegou à conclusão de que os denunciados se organizaram e premeditaram o crime
. Foi constatado que o denunciado João Paulo ficou incumbido de proporcionar a fuga ao autor dos disparos em uma moto.
O denunciado Wanderson passou pelo local momentos antes e estudou como fariam, assim como se reuniram antes. Ao que parece, todos os denunciados fazem parte da facção ‘Comando Vermelho’
. [...]”
(IPC Valério Carvalho da Guarda).

Ademais, o Relatório de Investigação n. 154/2018, ao discorrer sobre o crime de associação criminosa, também aponta o envolvimento do réu com a facção “Comando Vermelho”:

“Da Associação Criminosa

Todos os envolvidos no homicídio de Thainara possuem ligação com o crime organizado, onde segundo informações obtidas durante investigação, eles fazem parte de uma facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’
, onde existe uma cobrança de valores aos traficantes da cidade para atuarem livremente sem serem incomodados pelos cabeças da organização na cidade, e que os cobradores são denominados ‘disciplina’.

Vale ressaltar que no dia 17/07/2018, três dias após o fato, compareceu nesta delegacia, a vítima Paulo Ricardo Santana de Souza, o qual relatou que estava sendo ameaçado por alguns membros de facção na cidade de Nova Xavantina, (B.O n° 2018.223692 em anexo).

Ademais, no dia 04/07/2017, compareceram nesta delegacia as vítimas Bruna e Kerolaine, as quais relataram que foram ameaçadas por Denilson, Kairo, Serginho, Bruno Sampaio, onde segundo B.O de n° 2017.222402 (em anexo), tais suspeitos fazem parte da facção ‘Comando Vermelho’ na cidade de Nova Xavantina.

Também no ano de 2017, recebemos uma denúncia de tortura (B.O n° 2017.221494), onde o adolescente Kelcio Gabriel dos Reis aparece no vídeo 20 obtido de um celular apreendido,
sendo torturado por alguns indivíduos, membros dessa facção, na casa de Adriano Rodrigues dos Santos (irmão de Wanderson Kinsel)
, acompanhados de Antônio Mário Sergio Neres da Silva, vulgo ‘Serginho’ (falecido), e Talisson Vieira de Souza Santos, vulgo ‘Esquilo’ (relatório policial e declarações da vítima em anexo).

Ainda no ano de 2017, surgiu no aplicativo WhatsApp, um rap com o título “Aqui é o Comando Vermelho porra”, fazendo apologia ao crime, citando os apelidos de alguns integrantes desta facção nas cidades do estado de Mato Grosso, dizendo que na cidade de Nova Xavantina tem certos integrantes (cópia da transcrição do áudio em anexo).

Além disso, recebemos a informação de que no dia 05/03/2018 houve um furto ao Banco do Brasil da cidade de Novo São Joaquim, e que um veículo Sandero de cor prata, com placa ONB-8907, da cidade de Alexania-GO,
estava envolvido na ação criminosa, coincidindo com o veículo apreendido com ‘Gauchinho’, podendo fazer parte da associação criminosa
(conforme relatório policial de Novo São Joaquim em anexo).

Impende transcrever ainda que no dia 22/03/2018 houve um resgate de um preso que estava sob escolta policial na cidade de Aragarças, onde os indivíduos agiram com extrema violência, tendo inclusive alvejado um agente prisional na altura do ombro e que nesse resgate o preso Jhonatan Granja conseguiu foragir, sendo preso dias depois na cidade de Cuiabá.
Ocorre que nesse resgate foram utilizados dois veículos para conseguirem seu objetivo, sendo que um deles estava no nome de Wanderson Aparecido da Silva Kinsel (Gauchinho),
tratando-se de um Pegeout de cor prata, placa kaf-6477, o qual aparece no vídeo 21, gravado pelos suspeitos horas antes do resgate, conforme cópia do Auto de Flagrante em Anexo.

Neste ponto, abro parênteses para esclarecer que, embora o juízo
a quo
, na ação penal n. 0004177-61.2018.8.11.0012, não tenha considerada desfavorável a conduta social dos corréus do delito em apreço, nada impede que tal valoração seja feita em desfavor do recorrente, notadamente por se tratar de magistrados diferentes, os quais possuem independência e discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena.

Logo, estando o entendimento do juízo da causa em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, deve ser preservada a negativação da circunstância judicial atinente à conduta social do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA-BASE. [...]
CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. PRIMEIRO GRUPO DA CAPITAL. ELEMENTO CONCRETO.
MERA ATECNIA NA DENOMINAÇÃO DO VETOR [...] Consoante orientação desta Corte Superior, é
cabível a negativação do vetor referente às circunstâncias do delito na hipótese em que o acusado é integrante de organização criminosa de alta periculosidade
.
As instâncias ordinárias mencionaram o referido elemento fático para negativar o vetor da conduta social. No entanto, o mero erro na denominação da circunstância judicial não impede a utilização do aludido dado concreto para manter a pena-base acima do mínimo legal
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.253.314/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na
conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização

criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, etc) em prol da perpetuidade da facção"
. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

[...]
Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela conduta social desfavorável ao Apelante, ante a vinculação do agente a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
,
aliada a outros elementos de convicção que demonstram a inclinação do acusado ao cometimento de crimes em prol da facção
, o que, de fato, denota alto desajuste social, destemor e propensão a violar as regras ao meio em que está inserido. [...]
(N.U 0001957-73.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Contudo, a despeito da correta análise da primeira fase dosimétrica realizada pelo magistrado, entendo que o
quantum
de aumento por ele adotado não se afigura razoável e proporcional com as peculiaridades do caso concreto.

Pondere-se que, conquanto a valoração das circunstâncias judiciais seja atividade discricionária do julgador, ela merecerá revisão quando houver abuso ou ilegalidade.

Neste viés, entendo que a opção do juízo de exasperar a pena-base imposta em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, perfazendo 2 (dois) anos e 2 (dois) meses para cada circunstância desfavorável encontrada, conduz a patamar mais elevado do que aquele considerado adequado à conduta do apelante.

Desse modo, seguindo os mesmos parâmetros empregado no julgamento dos corréus João Paulo, Deivison, Denilson e Cristina [Apelação n. 0004177-61.2018.8.11.0012], defino o aumento de 4 (quatro) anos, o que equivale a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada, encontrando a pena-base de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, II,
c,
do CP – porquanto o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima –, e art. 62, I, do CP – já que ficou comprovado que o acusado foi um dos responsáveis por planejar o crime e dirigir a atividade dos corréus executores –, aumentando-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante, resultando na reprimenda intermediária de
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Diante do concurso material de crimes, somo as penas relativas aos delitos de homicídio qualificado e associação criminosa – 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão –, ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime fechado
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024